Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DA JUNTA MÉDICA E O RELATÓRIO APRESENTADO PELO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE INJUSTA PRETERIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO CEBRASPE PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. A tutela pretendida pelo autor, ora agravante, destina-se, em síntese, a suspender o ato que o considerou inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.

2. Em razão da controvérsia entre o laudo da junta formada pela banca examinadora (que considerou o candidato inapto por apresentar problemas ortopédicos) e o relatório médico que acompanha a petição inicial (que declara inexistir limitações para realização de atividades funcionais e profissionais), constata-se plausibilidade do direito defendido pelo autor, ora agravante. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de injusta preterição, ou seja, pelo risco de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação do candidato, o qual, após a devida instrução probatória, poderá eventualmente ser considerado apto a assumir o cargo.

3. Satisfeitos os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser reformada para, na linha do ato decisório que acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar suspensão do ato de eliminação do agravante do concurso público e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice.

4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno interposto pelo Cebraspe prejudicado.